Tribunal: TJES
Processo: 5040328-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040328-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 10. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 31.081,92 para R$ 5.000,00, decorrente de violação ao dever de informação na alteração de plano de telefonia de consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor (quantum) de multa administrativa aplicada pelo Procon, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução judicial da multa, ao afastar os critérios de dosimetria previstos em Decreto Municipal, viola a Súmula Vinculante n.º 10; e (iii) estabelecer se o acolhimento do pedido subsidiário de redução da multa, ante a improcedência do pedido principal de anulação, configura sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, incluindo a revisão do mérito administrativo, quando houver comprovada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade integram o conceito de legalidade do ato administrativo, exigindo que a aplicação da penalidade (art. 57 do CDC) guarde estrita correlação com a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator.

A manutenção da multa no patamar original de R$ 31.081,92 revela-se excessiva, pois, embora caracterizada a infração (violação ao dever de informação), seu impacto econômico direto para a consumidora foi baixo (R$ 49,50 mensais) e não há prova de danos coletivos, justificando-se a redução para R$ 5.000,00.

O controle judicial exercido sobre o quantum da sanção administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade constitui mero juízo de legalidade, não configurando controle de constitucionalidade de norma (Decreto Municipal n.º 11.738/03) e, portanto, não atrai a aplicação da Súmula Vinculante n.º 10.

O acolhimento do pedido subsidiário (redução do valor da multa) e a rejeição do pedido principal (anulação total do ato) caracterizam sucumbência recíproca, o que impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O controle judicial de ato administrativo sancionatório (multa do Procon) não se limita à legalidade estrita, sendo possível a revisão do valor (quantum) com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

2. A análise do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade constitui juízo de legalidade, não violando a Súmula Vinculante n.º 10.

3. Configura-se sucumbência recíproca quando o autor da ação anulatória tem seu pedido principal (anulação da multa) rejeitado, mas obtém êxito no pedido subsidiário (redução do valor)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 57; Decreto Municipal n.º 11.738/03; Súmula Vinculante n.º 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR; STJ, REsp n. 1.766.116/RS; TJES, Apelação Cível n. 5028277-98.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível n. 5000544-95.2016.8.08.0048; TJES, Apelação Cível n. 5004089-80.2022.8.08.0011; TJES, Apelação Cível n. 0023335-84.2017.8.08.0024; TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0007595-81.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra a sentença proferida pela 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, em sede de Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com requerimento de Tutela Antecipada ajuizada por
CLARO S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral autoral, para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0114-002.748-0, do valor original de R$ 31.081,92 para R$ 5.000,00.

Irresignado, o apelante,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa, argumentando que: (i) a redução operada pelo juízo de primeiro grau foi manifestamente subjetiva e não observou os critérios objetivos e vinculados estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 para a dosimetria da sanção; (ii) a autoridade administrativa do Procon aplicou corretamente a legislação, seguindo estritamente os parâmetros legais ; (iii) a minoração da multa ofende as finalidades punitiva e pedagógica da sanção, desprestigia a atuação do Procon e pode servir de estímulo à reiteração de práticas abusivas, especialmente considerando o potencial econômico da empresa apelada; (iv) o valor original da multa atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade; (v) a redução da multa, ao desconsiderar os critérios objetivos do Decreto Municipal, acabaria por afastar a incidência da norma sem a devida declaração de inconstitucionalidade, em possível violação à Súmula Vinculante n.º 10. Subsidiariamente, caso mantida a redução, requer o reconhecimento da sucumbência mínima do Município, com a condenação integral da empresa autora aos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece ser mantida incólume
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de o Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo que aplicou a sanção pecuniária e, caso positivo, se a redução operada pelo juízo de primeiro grau para R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De início, cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí cabe dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Como se depreende, as conclusões externadas nos precedentes baseiam-se na interpretação de que os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade integram o conceito de legalidade do ato administrativo. A aplicação de uma penalidade deve, portanto, guardar estrita correlação com a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, observa-se que
a multa decorre de falha individualizada na prestação do serviço de telefonia
, confirmada administrativamente e pela sentença, consistente na violação do dever de informação, pois a empresa Apelada não esclareceu adequadamente à consumidora sobre a perda da gratuidade de uma linha dependente ao modificar o plano contratado,
gerando cobrança adicional mensal no valor de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
.

Ademais, embora a infração administrativa esteja caracterizada,
nota-se que seu impacto econômico direto para a consumidora era relativamente baixo (mensalidade do plano ou custo da linha dependente), e não há nos autos elementos que indiquem danos de maior repercussão ou que a conduta tenha afetado uma coletividade de consumidores.

Nesse contexto, ainda que seja acolhida a circunstância agravante da reincidência, utilizada no cálculo original da multa pelo Procon, entendo que
a manutenção da multa no elevado patamar original de R$ 31.081,92, fixado pela autoridade administrativa, revelar-se-ia excessiva
, razão pela qual comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que o valor da penalidade fixada originariamente desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em face do exposto, escorreita a sentença objurgada que reduziu a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela adequado e proporcional à gravidade concreta da infração e alinhado aos parâmetros adotados por este E. Tribunal em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000544-95.2016.8.08.0048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2 . Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos. 3. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 4 .
Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004089-80.2022.8.08 .0011, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Outrossim, afasta-se a alegada violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF, uma vez que o controle judicial exercido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sobre o
quantum
da sanção administrativa constitui mero juízo de legalidade, e não controle de constitucionalidade, não atraindo a aplicação da referida Súmula Vinculante.

Acerca do tema, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL . DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário permite a revisão do valor da multa administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), desde que não envolva declaração de inconstitucionalidade. Na hipótese, a redução da multa em 50% mostra-se proporcional à infração cometida e condizente com os precedentes desta Corte, garantindo equilíbrio entre a condição econômica da empresa, a gravidade do ilícito e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0027162-69 .2018.8.08.0024, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 11.06 .2024. TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8 .08.0347, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28 .02.2023. STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2017 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00233358420178080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Por fim, quanto à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, o Município Apelante requer, subsidiariamente, o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
(Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595- 81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Assim, considerando que a r. sentença, embora tenha rechaçado a tese de nulidade integral da multa administrativa (pedido principal da Claro S.A.), acolheu o pedido subsidiário para reduzi-la substancialmente de R$ 31.081,92 para R$ 5.000,00,
evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, revelando-se escorreita a r. sentença também no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais (50% para cada parte)
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória para reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Prejudicada, portanto, a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários na forma do § 11º do artigo 85 do CPC, eis que fixados no seu patamar máximo na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)